Tribunal: TJSP
Processo: 0053737-52.2005.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – Parcelamento Especial – Sentença que extinguiu a execução fiscal pela remissão, fundamentada no Decreto no 61.625/2015, condenando o Estado ao pagamento de verba honorária – Apelo do Estado – Condenação ao pagamento da verba de sucumbência com base no princípio da causalidade – Impossibilidade, neste caso concreto específico – Em que pese o entendimento

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – Parcelamento Especial – Sentença que extinguiu a execução fiscal pela remissão, fundamentada no Decreto no 61.625/2015, condenando o Estado ao pagamento de verba honorária – Apelo do Estado – Condenação ao pagamento da verba de sucumbência com base no princípio da causalidade – Impossibilidade, neste caso concreto específico – Em que pese o entendimento consolidado deste Relator quanto ao tema, a execução se encerrou sem o oferecimento de Embargos ou Exceção de Pré-Executividade pelo causídico, que administrava o débito sem oposição processual, tendo apenas ofertado penhora e, posteriormente, realizado parcelamento administrativo em adimplemento – Ausência de oposição ao débito – Honorários advocatícios de sucumbência indevidos – Sentença reformada – Recurso da Fazenda provido.